Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ADIAMENTO DE SHOW – RESTITUIÇÃO DEVIDA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com o julgamento proferido e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
4. A recorrente atribuiu a remarcação do espetáculo musical às condições meteorológicas adversas e extremas do Rio de Janeiro à época. No entanto, essa alegação não é suficiente para justificar a falha na prestação dos serviços, especialmente por ter a ré ciência que eventuais mudanças climáticas poderiam afetar o show e mesmo assim ter permitido que as pessoas ingressassem ao local do evento e adiá-lo pouco tempo antes do início do espetáculo.
5. A responsabilidade civil da fornecedora de serviços independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva e, em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. A circunstância descrita nos autos, ao contrário do que alega a recorrente, não representa força maior, mas fortuito interno, risco da atividade desenvolvida e que não pode ser transferida ao consumidor que não participa das vantagens obtidas pelo fornecedor do serviço.
6. A ausência de informações antecipadas que permitiriam uma melhor programação dos consumidores enseja a compensação pelos danos materiais e morais a que foram expostos os espectadores. Como bem exposto na r. sentença; “Houve falha na prestação dos serviços da ré no que tange ao prazo exíguo em que se deu o cancelamento do show do dia 18/11/2023, tendo em vista que já sabia da onda de calor que atingiu o primeiro dia do evento e que perduraria pelos próximos dias. A parte ré tinha pleno conhecimento das previsões de excesso de calor nas datas dos shows, mas, mesmo assim, decidiu por informar o adiamento apenas próximo das 18h do dia 18/11/2023, quando maior parte dos consumidores já se encontravam no local do evento. Dessa forma, ao manter as datas dos shows e atrasar o aviso de adiamento, assumiu para si o risco de causar danos aos consumidores, razão pela qual deve responder pelos prejuízos causados”.
7. O autor viajou com sua filha ao Rio de Janeiro exclusivamente para assistir ao espetáculo e demonstrou a realização de despesas com passagens aéreas, hospedagem, transporte e alimentação. Destaco que os valores atribuídos às despesas não foram objeto de impugnação pela ré.
8. Em assim sendo, tenho como cabível o pedido de indenização por dano material devendo a ré ressarcir o autor por todas as despesas que teve para ir ao evento adiado injustificadamente pela ré. Neste sentido destaco o precedente desta 3a Turma Recursal: Acórdão 1885432, 07271979020238070007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
9. Embora o dano moral por descumprimento contratual não seja presumido, considero cabível o pedido de indenização por danos imateriais diante falha na prestação de serviços da empresa ré que cancelou sem justificativa idônea e intempestivamente o show e não prestou assistência adequada, gerando induvidosos prejuízos morais ao autor, eis que tal comportamento feriu legítima expectativa do consumidor.
10. A situação específica da remarcação do show causou transtornos e frustrações diante da espera em longas filas em meio a uma onda de calor, restando configurada a lesão aos direitos imateriais do autor, porquanto, os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Observo que as condições meteorológicas já eram conhecidas pelo recorrente, porquanto a onda de calor havia sido previamente divulgada e recomendava medidas preventivas a serem realizadas oportunamente. O recorrente não adotou qualquer tipo de providência para proporcionar condições mais toleráveis aos espectadores, o que evidencia a desorganização na execução do evento. Reforço que, mesmo que as circunstâncias estivessem apontando para o adiamento do show, o recorrente não obstou o ingresso das pessoas no local de realização do evento, deixando com que elas aguardassem em condições adversas por horas e promovendo o adiamento do show pouco antes de seu início, descumprimento contratual que gerou frustração na legítima expectativa dos consumidores e desconforto acima do admitido. Ressalte-se que o dano moral dispensa qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas.
11. O arbitramento de valor a ser atribuído aos danos imateriais deve levar em conta não só a extensão da ofensa, mas também o grau da culpa e a situação econômica das partes.
12. Com efeito, a valoração dos danos sofridos pelo autor há de ser feita mediante o prudente arbítrio que deve considerar a proporcionalidade entre o dano moral sofrido, incluindo aí sua repercussão na vida do ofendido, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, objetivando não só trazer ao ofendido reparação, mas também repreender a conduta do ofensor.
13. O abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
14. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 7.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 4.000,00 é justo para compensar o autor, sem proporcionar enriquecimento indevido.
15. Pelo exposto, a r. sentença a sentença deverá ser reformada tão somente para reduzir a indenização por danos morais à importância de R$ 4.000,00.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Nos termos do item 15. Mantidos os demais termos da sentença.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.